Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-94.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) presunção de veracidade decorrente da revelia; e (ii) comprovação da relação obrigacional em contrato verbal e da legitimidade da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos novos. Os documentos apresentados pela autora em sede recursal não se qualificam como documentos novos para os fins do art. 435 do CPC, porquanto não foram produzidos após a instrução processual e não foi demonstrada a impossibilidade de serem apresentados oportunamente (IDs 81721596 e 81721597). Prova documental não conhecida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. A revelia não autoriza a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, cabendo ao julgador formar o seu convencimento a partir da análise das alegações e das provas produzidas, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC.
6. O contrato verbal é admitido pelo ordenamento jurídico, desde que a sua existência e o respectivo conteúdo sejam demonstrados por meio de prova minimamente idônea, incumbindo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
7. A prova documental produzida pela autora consistiu na notificação extrajudicial encaminhada à ré por intermédio do aplicativo de WhatsApp, cuja entrega, para os efeitos legais, não foi efetivamente comprovada. Ademais, trata-se de documento unilateral que não possui, por si só, força probatória suficiente para amparar a pretensão condenatória. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1924984, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 18.09.2024; Acórdão 2097451, Rel. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 03.03.2026.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 344; 345; 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924984, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 18.09.2024; Acórdão 2097451, Rel. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 03.03.2026.